Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ÓBITO DO REQUERENTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO APENAS A PARTIR DA CIÊNCIA ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 26530556), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a transferência da parte autora para hospital da rede pública ou, na sua falta, que custeie as despesas com sua internação no hospital particular, que se encontra.
3. Na decisão com ID 26530511, de 06/04/2021, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que procedesse a “imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades.”
4. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o Distrito Federal na obrigação de interná-lo em leito de UTI ou promover o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 06/04/2021, às 20h27min.
5. Ante a notícia do falecimento do autor (ID 26530547), determinou-se (ID 27890476) a intimação do advogado que defendeu os interesses do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre o interesse do espólio em habilitar-se no feito (arts. 687 ao 692 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Por meio da petição de ID 28531915 os herdeiros comunicaram a realização do inventário e da partilha extrajudicial comprovada pelo documento de ID 28534631, onde consta, na cláusula sétima, que a herdeira Aretusa Guimarães Cunha ficou “nomeada com poderes de inventariante, para o cumprimento de eventuais obrigações ativas ou passivas pendentes, conferindo-lhe todos os poderes que se fizerem necessários para representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos de administração dos bens que possam eventualmente estar fora desde inventário e que serão objeto de futura sobrepartilha” (...) (ID 28534631, p. 3).
7. Insurge-se a sucessora do falecido quanto à data fixada para o início da obrigação do réu de arcar com os custos da internação e tratamento em hospital particular. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal arque, também, com os custos da internação em leito de UTI particular no período compreendido entre 20/03/2021 à 06/04/2021, sob a alegação de que o falecido buscou atendimento na rede pública de saúde para realizar o teste de COVID na UPA em 03/03/2021 e, ante o agravamento do caso, compareceu ao HRAN, em 14/03/21, tendo lhe sido negado o atendimento.
8. Contudo, as provas nos autos não demonstram que o falecido compareceu à rede pública de saúde, antes de procurar o hospital particular.
9. Nos termos da certidão de ID 26530516 a intimação da Central de Regulação de Leitos ocorreu em 06/04/2021, às 20h27min, data que deve corresponder ao termo inicial para que se considere a omissão do Estado, por ser o momento que restou configurada a ciência do ente público da necessidade de internação e da transferência para leito público, ou regulado.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.